Tribunal: TCU
Processo: 032.931/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao apoio necessário para funcionamento do Conselho Municipal de Alimentação Escolar no Município de Jaboatão dos Guararapes/PE

Inteiro teor:
Acórdão 11840/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) de Jaboatão dos Guararapes/PE, sobre a falta de apoio da Secretaria Municipal de Educação à plena execução de suas atividades. Considerando as dificuldades relatadas pelo representante que obstaculizam o exercício do Conselho Municipal de Alimentação Escolar: não liberação do transporte para conduzir conselheiros/as, inclusive por meio de cartão de passagem; não disponibilização de um aparelho telefônico institucional; não funcionamento do aparelho de ar condicionado existente na sala para a reunião dos conselheiros; indisponibilidade de cursos para a formação continuada dos conselheiros diante das demandas técnicas contábeis e jurídicas ligadas à prestação de contas; e envio tardio da documentação contábil por parte da gestão municipal, acarretando volumosa documentação para análise em exíguo prazo de tempo para o encerramento da prestação de contas junto ao FNDE; Considerando a relevância do controle social exercido pelo conselho, cujas competências se encontram previstas no art. 19 da Lei 11.947/2009 e no art. 44 da Resolução/FNDE/6/2020; Considerando a ausência de estrutura ou recursos próprios para o exercício de suas funções, e que o art. 45 da Resolução/FNDE/6/2020 estabelece como dever dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais como: local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho; disponibilidade de equipamento de informática; transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua competência; disponibilidade de recursos humanos e financeiros necessários às atividades inerentes as suas competências e atribuições; Considerando que a necessidade de formação continuada dos conselheiros encontra abrigo no seio das competências da União que, por meio do FNDE, no âmbito do PNAE, tem o dever de "cooperar no processo de capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no controle social" (v. art. 15, inciso VI), e no mesmo sentido, dentre as competências de Estados, Distrito Federal e Municípios, no contexto de suas respectivas jurisdições administrativas, consta o dever de "realizar, em parceria com o FNDE, a capacitação dos recursos humanos envolvidos na execução do PNAE e no controle social" (v. art. 16, inciso VI, da Lei 11.947, de 16/6/2009); Considerando que o envio tardio da documentação contábil por parte município ao CMAE representante para análise faltando pouco tempo para o encerramento da prestação de contas junto ao FNDE, afronta o disposto no art. 60 da Resolução/FNDE 6/2020; Considerando que as impropriedades/irregularidades e riscos de controle apontados pelo representante devem ser primeiramente avaliadas pelo FNDE, no âmbito da análise da sua respectiva competência, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente ( Acórdão 1620/2019-TCU-Segunda Câmara e 1252/2019-2a Câmara, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa; 1831/2019-1a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti; Acórdão 4418/2018-1.a Câmara, da relatoria do Ministro Weder de Oliveira; 4698/2018-1a Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo Filho; 4942/2017-1a Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas); Considerando que, a teor do § 3o do art. 106 da Res. TCU 259/2014, não se justifica a necessidade de atuação imediata deste Tribunal, dado que o exame da matéria deve ser realizado previamente na esfera do FNDE, que é a entidade normatizadora e repassadora dos recursos do PNAE; Considerando suficiente a proposta de encaminhamento dos indícios de irregularidades consignados na presente representação ao FNDE e ao município, com cópia à Controladoria-Geral da União, haja vista que não convém ao TCU agir com supressão de instâncias de controle; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236, do Regimento Interno/TCU e arts. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 ACORDAM em: conhecer da representação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade constantes do arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; encaminhar cópia integral destes autos ao FNDE, à Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes/PE e à Controladoria-Geral da União, com vistas a garantir o exercício adequado das atividades do Conselho Municipal de Alimentação Escolar do município em relevo; encaminhar cópia do acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), para que adote as providências cabíveis; d) encaminhar cópia deste acórdão ao representante; e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 032.931/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes - PE. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.